Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702040-34.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de reclamação proposta por RMEX Construtora e Incorporadora SPE Ltda. contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no processo no 0700031-91.2016.8.07.0019. É necessário que a reclamante manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. A petição inicial não aponta de forma específica violação a nenhuma súmula vinculante, tese firmada em recurso repetitivo ou precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça. O art. 988, § 5o, inc. I, do Código de Processo Civil, além disso, impede a propositura da reclamação após o trânsito em julgado da decisão. O acórdão impugnado, aparentemente, transitou em julgado em 9.7.2025, conforme certidão emitida no processo principal (processo no 0700031-91.2016.8.07.0019, id 242201045). Intime-se a reclamante para manifestar-se sobre o eventual uso da reclamação como sucedâneo recursal e sobre a possibilidade de utilização desse meio após o trânsito em julgado da decisão. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção da petição inicial. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator